Tribunal: TJDFT
Processo: 0715481-75.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715481-75.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VAILSON MARTINS DE LIMA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede de Contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Na oportunidade, deve o apelante trazer aos autos os seus 3 (três) últimos contracheques. Com a juntada dos documentos, dê-se vista ao apelado por igual prazo. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator